Tribunal: TJMT
Processo: 1028105-68.2017.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028105-68.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUNIO WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 700.329.501-60 (EMBARGANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da SSP e POLITEC/MT (Edital no 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC) (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS DENTRO DO PRAZO DO EDITAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
JUNIO WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação e Remessa Necessária de no 1028105-68.2017.8.11.0041 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para denegar a segurança pleiteada, restando prejudicada a análise da remessa necessária.

Como causa de pedir, aduz a ocorrência de contradição pois invoca precedente da súmula 266 do STJ, que obriga a apresentação de documentos no ato da posse, mas fundamenta o voto na eliminação decorrente da não apresentação de documento previsto no edital em fase do certame.

Afirma que “na fase de interposição do RECURSO ADMINISTRATIVO, o Embargante justificou o suposto equivoco devido a possível ambiguidade de determinados tópicos do Edital, oportunidade em que anexou os dois documentos objetos da malfadada eliminação, quais sejam: declaração de bens e certidão da justiça federal, atestando nada consta”.

Alega que o Embargado obteve meios e elementos suficientes para averiguar as informações do candidato, até porque, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, órgão do certame, possui meios e elementos necessários para confrontar as informações repassadas pelo candidato.

Sustenta que o motivo ensejador da eliminação do embargante não possui nenhuma correlação com os critérios definidos no Edital do Certame, que de forma clarividente pontuou que a não recomendação ocorreria por qualquer conduta desabonadora à moral ou conduta social, afirmando que a entrega intempestiva de documentos não é ato vinculativo da eliminação do candidato, pois a ambiguidade e equívoco ocorreu por culpa do embargado.

Defende a ocorrência de omissão pois a própria comissão examinadora constatou que o embargante preenche os requisitos para a investidura, fato este que comprova a omissão da decisão embargada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e a contradição apontada, mantendo a sentença que concedeu a segurança.

Decorrido
in albis
o prazo do Estado de Mato Grosso, conforme certidão em id. 54663977.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
JUNIO WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação e Remessa Necessária de no 1028105-68.2017.8.11.0041 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para denegar a segurança pleiteada, restando prejudicada a análise da remessa necessária.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Aliás, é evidente que a contradição que justifica a interposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a parte dispositiva e as provas constantes nos autos.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Na espécie, aduz o embargante que o acórdão apresenta contradição ao invocar
precedente da súmula 266 do STJ, que obriga a apresentação de documentos no ato da posse, mas fundamenta o voto na eliminação decorrente da não apresentação de documento previsto no edital em fase do certame.

Ainda, aduz a ocorrência de omissão por ter entendido a comissão examinadora que o embargante preenche os requisitos para a investidura, fato este que comprova a omissão da decisão embargada.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, o edital do concurso público especificou os documentos exigidos na fase de investigação social, razão pela qual, a
ausência de entrega corretados documentos, que é uma das condições incapacitantes para o prosseguimento às demais etapas do certame, não viola direito líquido e certo do Impetrante.

Em que pese a alegação de contradição no v. acórdão, é certo que o precedente invocado possui tão somente o intuito de demonstrar a necessidade de observância ao edital do certame, como se vê da fundamentação:

“Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se em apurar se houve ou não descumprimento do edital, por não ter apresentado a certidão da Justiça Federal e por não ter apresentado declaração de bens.

Importante salientar
que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

A súmula 266 do stj assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

Compulsando os autos, verifico que o Edital no 001/2017 -

SEGES/SESP/POLITEC de 22 de março de 2017, no item 16, relaciona os documentos exigidos para que se proceda à fase de investigação social dos candidatos.

Assim, constata-se que consta expressamente no item 16.4 “i” e “j” do referido edital, a exigência da certidão negativa expedida pela Justiça Federal e fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal, como se vê,
in verbis
:

“16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos::

(...)

i) certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;;

j) fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal;” (destaques desta transcrição)

Ainda, no item 16.4.2 do edital, assim prevê:

16.4.2. Na hipótese do candidato não possuir o documento a que se refere a alínea “j” do subitem anterior, deverá encaminhar declaração nos moldes previstos no Decreto Estadual n. 4.487, de 18 de junho de 2002, com as devidas alterações, e na Instrução Normativa n.o 1, de 15 de agosto de 2002.

É certo que o edital é a lei que regulamenta o certame, o qual estabelece regras que possam garantir o tratamento de isonomia dispensado a todos os candidatos, com o objetivo de, também garantir a igualdade de condições para a ocupação do cargo público.

Veja, que a norma estabelecida no edital é clara ao dispor a exigência de apresentação de certidão expedida pela Justiça Federal e não, da Polícia Federal, que, segundo o apelado, fora entregue tempestivamente.

Frise-se, que não há como considerar o argumento de que a entrega de certidão da Polícia Federal, teria o condão de suprir a obrigação da entrega da certidão da Justiça Federal, pela simples conclusão de que, se ausente investigação, seria também ausente qualquer ação penal, porque todos os documentos são necessários para que se possa fazer uma análise conjunta da conduta social e moral do candidato.

Assim, forçoso concluir que o apelado não cumpriu o requisito previsto no edital, que, frise-se, deve valer para todos os candidatos, sob pena de violação ao Princípio da Isonomia.”

Outrossim, em relação à inexistência de conduta desabonadora verificada pela comissão do certame, é certo que não assiste razão ao embargante, uma vez que o prosseguimento na fase de investigação social somente ocorreu por força de decisão liminar, de caráter precário e temporário, que não se sustenta frente ao descumprimento pelo candidato dos requisitos do edital.

Logo, como restou devidamente exposto, por não ter cumprido com a entrega dos documentos necessários, quais sejam, a
certidão negativa expedida pela Justiça Federal e a declaração de bens nos moldes do item 16.4.2, não há porque sequer considerar o prosseguimento na fase de investigação de social, eis que a concessão da medida, implicaria em violação do Princípio da Isonomia, inexistindo a omissão alegada.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020